Tribunal: TJMT
Processo: 1003403-68.2019.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1003403-68.2019.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DRA.

TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:
[D
RA
. TATIANE COLOMBO,
DES(
A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[
ANDRE LUIZ DE SOUZA - CPF: 022.982.631-83 (APELANTE), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - CNPJ: 05.464.895/0002-10 (APELADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - CPF: 000.236.421-22 (ADVOGADO), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), LEANDRO DE MORAIS - CPF: 003.676.151-69 (APELADO), PAULA VIRGINIA PEREIRA ALVES - CPF: 626.621.121-15 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE SOUZA - CPF: 022.982.631-83 (APELADO), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LASTHENIA DE
FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), LEANDRO DE MORAIS - CPF: 003.676.151-69 (APELANTE), PAULA VIRGINIA PEREIRA ALVES - CPF: 626.621.121-15 (ADVOGADO), SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - CPF: 000.236.421-22 (ADVOGADO), TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - CNPJ: 05.464.895/0002-10 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(
a).MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão
:
POR
UNANIMIDADE, RECURSO
S
DESPROVIDO
S
, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE ULTRAPASSA EM MOMENTO DE CONVERSÃO SINALIZADA – PRESUNÇÃO DE CULPA – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS – RECONVENÇÃO – REVELIA NÃO
CARACTERIZADA – HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS NA DENUNCIAÇÃO À LIDE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Culpa pela Colisão: Nos termos do art. 29, inciso IX, do Código de Trânsito Brasileiro, a culpa pela colisão traseira em acidente de trânsito deve ser imputada ao condutor que realiza ultrapassagem em desrespeito à sinalização de conversão à esquerda efetuada pelo veículo à frente. Verifica-se presunção de culpa do condutor que colide na traseira, não afastada pelas provas dos autos.

Danos Materiais e Morais: Para a indenização por danos materiais e morais, exige-se comprovação cabal do dano alegado. No caso, a alegada “perda total” do veículo não foi devidamente comprovada, tampouco o dano moral, uma vez que não foram demonstrados abalo psicológico significativo ou circunstâncias excepcionais.

Reconvenção e Revelia: A ausência de contestação à reconvenção não resulta em revelia automática, especialmente quando as alegações dependem de análise probatória, conforme art. 344 do Código de Processo Civil.

Honorários Sucumbenciais na Denunciação à Lide: Com a improcedência dos pedidos da demanda principal, a denunciação à lide restou prejudicada, mas isso não exime o denunciante do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA – JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Egrégia Câmara.

Trata-se de duplo recurso de Apelação Cível, n. 1003403-68.2019.8.11.0015, interpostos por ambas as partes, o
autor André Luiz de Souza
e a
ré
Transete
Transporte Seguro
Ltda
,
contra a sentença proferida na "Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais" pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sinop.

Na sentença de ID 208158807, a magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos do autor, André Luiz de Souza, em desfavor de
Transete
Transporte Seguro Ltda. e Leandro de Morais, condenando o autor ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil
.

De igual forma, julgou improcedente o pedido reconvencional formulado pela ré
Transete
Transporte Seguro Ltda., condenando-a ao pagamento apenas das custas processuais, sob o fundamento de que sequer foi apresentada contestação ao pedido reconvencional.

Por fim, julgou extinta a denunciação à lide formulada pela requerida em face da denunciada Allianz Seguros S/A, condenando esta última ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, também arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com base no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil
.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, e a requerida, dentro do
prazo apresentou
recurso adesivo.

O recorrente/autor, em suas razões recursais (ID 208158817), alega que, não obstante tenha sido reconhecida a culpa exclusiva
dos requeridos pelo acidente que lhe causou danos materiais e morais, bem como outros danos reflexos relacionados ao veículo (como despesas com o
Detran
), o Juízo julgou improcedentes os pedidos. Argumenta que a sentença contraria as provas dos autos, que atestariam a “perda total” do veículo, a transferência de sua propriedade e posse para a requerida e a seguradora denunciada, e o valor da indenização devida.

Alega, ainda, que, conforme documentos anexados à inicial
, perdeu
seu veículo para os recorridos e, até o presente momento, não recebeu qualquer valor compensatório. Requer, portanto, a indenização com base no valor total do bem, conforme a Tabela FIPE.

Ressalta, também, o enriquecimento indevido das rés, pois entregou o veículo à seguradora denunciada e, até o momento, não recebeu o valor indenizatório.

Aduz ter sofrido danos materiais reflexos, decorrentes do acidente, tais como despesas com locação de veículos e pagamento de licenciamento e IPVA, mesmo após a transferência do bem para as requeridas (em janeiro de 2019).

Defende que a produção de prova em contrário seria impossível, alegando que, ao não mais possuir o veículo, ficou impedido de realizar orçamentos para reparo e comprovação da perda total.

Dessa forma, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos da inicial.

Por outro lado, a requerida
Transete
Transporte Seguro Ltda. – EPP interpôs recurso adesivo (ID 208158823), no qual argumenta pela reforma da sentença a quo, sustentando que a culpa pelo acidente seria exclusiva do autor. Alega que o pedido reconvencional deveria ter sido julgado procedente.

Critica a sentença ao desconsiderar o boletim de ocorrência, que teria sido elaborado com base apenas na narrativa da vítima, sem imputação de culpa aos requeridos. Afirma que não houve qualquer investigação ou perícia que pudesse fundamentar a conclusão da magistrada sobre a responsabilidade dos requeridos. Observa que nenhuma testemunha foi ouvida pelos policiais, tendo o documento se baseado exclusivamente no relato da dinâmica do acidente feito pela vítima.

Defende que o autor, ao realizar uma conversão à esquerda, deveria ter aguardado na faixa de acostamento à direita até o momento seguro para a manobra, em vez de parar na faixa da esquerda, onde o fluxo de veículos é mais intenso.

Argumenta que, uma vez que o autor não contestou a reconvenção, o Juízo a quo deveria ter julgado procedente o pedido reconvencional, com a consequente imputação de responsabilidade pelo acidente ao autor.

Por fim, contesta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na denunciação à lide. Alega que, embora a denunciação tenha sido decidida como prejudicada pela improcedência dos pedidos iniciais, a seguradora denunciada não ofereceu resistência aos pedidos. Afirma que a seguradora não requereu honorários advocatícios.

Invocando o princípio da causalidade, sustenta que o autor deu causa à denunciação à lide, devendo arcar com os honorários sucumbenciais.

Requer, assim, o provimento do recurso adesivo, para que, reformada a sentença de primeiro grau, sejam julgados procedentes os pedidos reconvencionais, com a condenação do reconvindo/autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais e a exclusão da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios à denunciada.

Foram apresentadas contrarrazões pela denunciada Allianz Seguros S.A. (ID 208158821) e pela requerida/denunciante (ID 208158822).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO
, OAB/
SP
2
35135-O
E MARIA LÚCIA
FERREIRA TEIXEIRA, OAB/MT
.

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Desembargadoras,
por
uma questão de
cautela
,
adio a conclusão do julgamento
para reanalise.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (
2
ª VOGAL):

Dra. Maria Lúcia e Dr. Reinaldo
, é
possível
antes da Dra. Tatiane revisitar os autos, uma tentativa de conciliação entre as partes?

DR. REINALDO JACYNTO DE ARAÚJO, OAB/SP 235135-
O

Excelência, da minha parte, sim. Sempre tentamos buscar uma composição, mas a primeira vez que ocorreu em Sinop a parte simplesmente disse que não tinha acordo
, mas se a Doutora tiver disponibilidade, pode encaminhar ao CEJUSC, eu aceito.

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Existe mais uma parte, a Allianz Seguros S/A
, assim precisamos chamar as três partes para tentativa de conciliação.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

A Dr
a. Maria Lúcia como tem acesso à
seguradora poderia convidar ou poderíamos intimar
a
seguradora
. Dra. Maria Lúcia, a senhora possui interesse na conciliação?

DRA. MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA
, OAB/MT
3662:

Considerando que
entendemos
tudo que falei,
s
e essa documentação nos autos não aparece como de propriedade, pod
e
mos chamar
a
seguradora, acho que é válido
uma tentativa para se resolver e acabar com esse imbróglio.

Eu acho que é possível sim, Excelência.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIENTE):

O encaminhamento dos autos ao CEJUSC teria que partir das partes com a anuência da nobre relatora.

Portanto,
deix
o
que a relatora encaminhe após receber a provocação das partes.

EXMA. SRA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

A relatora já pode encaminhar ao CEJUSC enquanto está com os autos para revisitar o voto.

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Falta uma das partes.

EXMA. SRA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Se os dois advogados presente aceitarem tentar a conciliação, pode-se intimar a seguradora para comparecer audiência, não
há
óbice, porq
ue senão atrasará muito o julgamento.

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Doutora Maria Lúcia, preciso saber
da senhora se existe realmente o interesse.

DRA. MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA
, OAB/MT 3662
:

É possível o acordo como foi sugerido pela Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, a intimação da seguradora para que ela comparecesse também.

EXMA. SRA. DRA. TATIANTE COLOMBRO (RELATORA)
:

Determino
que es
t
e processo
seja encaminhado
ao CEJUS
C para tentativa de conciliação
.

EXMA. SRA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Com a ressalva de intimação da seguradora.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
PRESIDENTE
):

Processo retira
do
de pauta para encaminhamento ao CEJUS
C.

SESSÃO DE 23 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANTE COLOMBRO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise dos seguintes pontos: (i) determinar se houve culpa dos réus pelo acidente de trânsito; (
ii
) verificar a existência de dano material, em especial a alegada perda total do veículo do autor; (
iii
) apurar a ocorrência de danos morais passíveis de reparação; e (
iv
)
verificar a validade da condenação da Denunciante, considerando a extinção da denunciação à lide em razão da improcedência do pedido inicial.

A dinâmica do acidente, conforme descrita no Boletim de Ocorrência n. 2018.394280 (fls. 05/11 – ID 208156543), indica que o autor sinalizou corretamente sua intenção de realizar uma conversão à esquerda, em conformidade com o art. 35 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). No entanto, foi atingido pelo veículo dos réus, que realizava uma ultrapassagem em violação ao art. 29, inciso IX, do CTB, o qual veda a ultrapassagem quando o veículo à frente sinaliza a intenção de converter à esquerda.

Diante disso, entendo que a culpa pela colisão recai sobre o condutor do veículo dos réus, pois este desrespeitou a sinalização feita pelo autor. Há presunção de culpa do condutor que realiza ultrapassagem em tais circunstâncias, especialmente considerando que o abalroamento ocorreu na parte traseira/lateral esquerda do veículo da frente.

Ainda que a requerida alegue que o autor deveria ter entrado na faixa de acostamento antes de realizar a conversão à esquerda, os fatos e documentos dos autos sugerem que, em colisões desse tipo, a responsabilidade geralmente recai sobre o motorista de trás, que deve observar o fluxo de tráfego à sua frente com atenção redobrada.

Embora existam exceções a essa regra — como em casos de frenagem repentina, inesperada e imprevisível, conforme previsto no art. 42 do CTB, que proíbe frenagens bruscas salvo por razões de segurança —, tal situação não se verifica nos autos. Por esse motivo, a sentença de primeiro grau deve ser mantida, pois está bem fundamentada e alinhada aos fatos da lide, como demonstrado a seguir (ID 208158807):

“Verifica
-se, portanto, que o pedido da parte autora está lastreado no boletim de ocorrência, cuja narrativa é suficiente a evidenciar o fato constitutivo
de seu direito, haja vista que esclarece a dinâmica dos fatos, sendo possível deduzir, a partir de tal documento, que ambas as partes trafegavam na mesma via e sentido, quando o requerente efetuou manobra de conversão para a esquerda, devidamente sinalizada e a parte requerida o abalroou.

Destarte, infere-se que o requerente observou o disposto no artigo 35, do Código de Trânsito Brasileiro, pois sinalizou a manobra de conversão à esquerda, in
verbis
:

“Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.” (sic
)

Mesmo que a requerida alegue que estava realizando uma ultrapassagem à esquerda, o fato é que o veículo Hyundai desrespeitou a norma de trânsito, pois o veículo à sua frente já havia sinalizado a intenção de converter à esquerda, conforme dispõe o art. 29, inciso IX, do CTB:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

IX -
a
ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida
a

sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;”

Além disso, quem sofre uma colisão traseira tem a seu favor a presunção de culpa do outro condutor, que só pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, a qual inexiste nos autos.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1
. 'Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes' (
AgInt
no
AREsp
n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017,
DJe
25/10/2017). (...)" (
AgInt
no
AREsp
1162733 / RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
DJe
. 19/12/17).

Diante dos fatos relatados pelas partes, conclui-se que o autor realizava uma conversão à esquerda, enquanto o réu executava uma ultrapassagem pela mesma direção.

Nesse contexto, a responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída exclusivamente ao condutor do veículo Hyundai/HR HDB, de propriedade dos réus.

Por outro lado, embora o autor seja vítima do acidente, ele não comprovou o dano material alegado, especificamente a "perda total" do veículo. Os documentos apresentados apenas demonstram a abertura de processo administrativo junto à seguradora, sem comprovação de indenização ou de perda total.

Em relação aos danos materiais, vale destacar o ensinamento de Carlos Roberto Gonçalves:

"Sem a prova do dano, ninguém pode ser responsabilizado civilmente. O dano pode ser material ou moral, ou seja, sem repercussão na órbita financeira do ofendido." (Direito Civil Brasileiro, V. IV,
4
. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 34/36).

A indenização por danos materiais só é devida mediante comprovação cabal do dano alegado, não bastando a simples abertura de processo administrativo junto à seguradora. Nesse sentido, considero a sentença de primeiro grau irretocável.

Igualmente, o pedido de indenização por danos morais é improcedente, pois o autor não demonstrou qualquer abalo psicológico significativo ou situação excepcional que extrapolasse os meros dissabores do cotidiano, inexistindo configuração de dano moral
in
re

ipsa
.

DA RECONVENÇÃO

Não prosperam as alegações recursais da reconvinte/requerida de que o autor, ao não contestar a reconvenção, teria operado
a
revelia, com aplicação de seus efeitos.

A reconvinte/apelante não tem razão, pois a ausência de contestação à reconvenção não configura revelia automática.

Conforme o art. 344 do Código de Processo Civil,
a
revelia só se aplica quando a matéria discutida admite presunção de veracidade.

No caso, as alegações feitas na reconvenção demandam análise probatória e estão diretamente ligadas ao único fato em discussão na ação principal, afastando-se, assim, os efeitos da revelia.

DA DENUNCIAÇÃO À LIDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A denunciante/recorrente argumenta que sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais da lide secundária é descabida, considerando que, com a improcedência dos pedidos formulados na demanda principal, a denunciação à lide ficou prejudicada.

Sem razão a denunciante/recorrente.

A denunciação à lide é extinta por
prejudicialidade
quando o pedido principal é julgado improcedente, o que torna sem objeto a análise da lide secundária, conforme jurisprudência consolidada.

Nessa situação, a extinção da denunciação à lide não exime a denunciante de arcar com os ônus sucumbenciais, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

A norma do parágrafo único do art. 129 do CPC dispõe que, se o denunciante for vencedor na ação principal, a ação de denunciação não terá
seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado:

“Art. 129.
Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único.
Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.”

Portanto, cabe à apelante/denunciante o pagamento dos ônus sucumbenciais da lide secundária, prejudicada pela improcedência dos pedidos formulados na lide principal.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, sendo improcedentes os pedidos na demanda principal, cabe ao
litisdenunciante
arcar com os honorários dos advogados do
litisdenunciado
.

Assim, “se a denunciação for prejudicada pela vitória do denunciante na ação originária, haverá condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado." (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual
civil. Vol. I. 63. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 326-328).

Irretocável a sentença combatida em seus termos e fundamentos.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais em desfavor do autor/recorrente, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa da ação principal, e em desfavor da denunciante/recorrente, no mesmo percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, ambas as majorações com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
1ª VGAL
):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025